Tribunal: STF
Processo: RHC 188603
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE MORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS AMPARADOS NA PLURALIDADE DE RÉUS (24 RÉUS) E NO RETARDO PROVOCADO POR UM DOS DEFENSORES NO JULGAMENTO PROCESSUAL. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.